Tribunal: TJDFT
Processo: 0743374-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECUSOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A benesse concedida pelo deferimento da gratuidade de justiça abrange o pagamento de todos os custos processuais, isto é, todos os atos do processo do início ao final, nos termos do § 1o do art. 98 do CPC.

2. Consoante disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.

3. Os documentos juntados aos autos evidenciam a deficiência econômica da agravante, revelando que não possui condições financeiras de arcar com as custas, as despesas e os honorários do processo sem comprometer seu sustento e de sua família.

4. As circunstâncias de residir em bairro de classe nobre e receber, a título de remuneração no mês de férias, pouco mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não constituem, por si sós, óbices para a concessão da gratuidade de justiça, mormente quando ratificada a hipossuficiência econômico-financeira da parte por outros elementos constantes dos autos.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.